Tribunal: TJDFT
Processo: 0701771-26.2025.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0701771-26.2025.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO RCI BRASIL S.A. APELADO: CIZENANDO GONCALVES DOS SANTOS DECISÃO O apelante pede a desistência da ação e extinção do processo sem resolução do mérito (id 80029880). Há impossibilidade jurídica do pedido. O art. 485, § 5o, do Código de Processo Civil registra que desistência da ação é possível apenas até a sentença. O processo encontra-se em sede recursal, o que inviabiliza a desistência da ação. Não há sequer como interpretar o pedido como desistência do recurso, visto que o mesmo foi julgado pela Segunda Turma Cível em 16.12.2025. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que o termo a qualquer tempo registrado no art. 998 do Código de Processo Civil encontra óbice temporal no julgamento do recurso. A limitação justifica-se em razão da lógica processual, da segurança jurídica e da vedação à manipulação jurisprudencial pelas partes:1 "Consoante orientação consolidada nesta Corte Superior, não obstante o art. 998 do CPC/2015 (correspondente ao art. 501 do CPC/73)- autorizar o recorrente, a qualquer tempo, desistir do recurso -, sua interpretação sistemática conduz à conclusão de que tal pretensão somente pode ser deferida quando formulada anteriormente à conclusão de seu julgamento, para que não prejudique a atividade jurisdicional". (AgInt no AREsp n. 1.803.196/GO, rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, DJe de 3/5/2024) Ante o exposto, rejeito o pedido de desistência. Aguarde-se o prazo recursal, que não foi interrompido. Precluso o acórdão, arquive-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator 1 STJ - DESIS no REsp: 1795534 SP 2019/0030878-3, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 20/08/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/09/2019; STJ - DESIS no AREsp: 00000000000002843726, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 10/05/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 14/05/2025.